Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0725049-98.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência (id. 97222795 dos autos originários n. 0720132-33.2021.8.07.0001), objetivando que a agravante fosse reintegrada aos quadros societários do Colégio FACMED, com a percepção de renda em montante equivalente a 96% dos valores auferidos pelo agravado. Sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos (id. 119120211 e 123095852 na origem), reconhecendo válido o contrato entre as partes para condenar a parte ré na cessão das cotas e pagamento de 49% daquilo que o réu recebeu a título de lucros e dividendos da pessoa jurídica a partir de 11/01/2021, a ser apurado em liquidação de sentença. Consta que a sentença transitou em julgado. Em decorrência do juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator